Tribunal: TJDFT
Processo: 0726808-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. REVISÃO IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de sentença que condenou o ora requerente a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 213, caput, do Código Penal, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se trata a Revisão Criminal de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.Precedentes.
4. A jurisprudência pacífica confere especial relevância à palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos. Precedente.
5. A palavra da vítima, além de firme e coerente, foi corroborada pelas declarações das testemunhas policiais.
6. O exame de DNA não é prova necessária da conjunção carnal. Precedente.
7. Não se afigura exitosa a revisão criminal que traz em seu bojo questões relacionadas à revisão de provas ou teses já enfrentadas e afastadas no julgamento condenatório questionado.
IV. DISPOSITIVO
8. Revisão criminal julgada improcedente.